Tribunal: TJMT
Processo: 1002483-45.2024.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTE. ATRASO EM VIAGEM INTERESTAUDAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO AUTOR. ATRASO DE VIAGEM. PERDA CONEXÃO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, condições de tráfego ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. 2- A responsabilidade da empresa pelos atrasos, que resultaram na perda da conexão dos autores, demonstra violação dos artigos 6o e 14 do CDC, que tratam, respectivamente, dos direitos básicos do consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. O atraso não se limitou ao período causado pelo acidente na rodovia, sendo agravado por paradas indevidas e a ausência de informações adequadas, o que viola o dever de boa-fé objetiva e transparência com o consumidor. 3- Os autores buscaram alternativas para prosseguir com a viagem, resultando na compra de novas passagens e despesas que devem ser ressarcidas pela Recorrente. 4- O fato de os Recorridos terem sofrido um atraso superior a 10 (dez) horas no serviço de transporte terrestre inicialmente contratado, além de perderem a conexão para o destino final, ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações cotidianas, caracterizando dano moral na modalidade “in re ipsa”. 5- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno as partes Recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002483-45.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VANIA EVANGELISTA RODRIGUES - CPF: 281.206.078-64 (RECORRIDO), DANIELA BATISTA DE MELLO - CPF: 058.978.121-95 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), ALINE DE LIMA ROSA - CPF: 054.817.631-09 (ADVOGADO), JOSIVALDO CARDOSO DE LIMA - CPF: 073.763.128-70 (RECORRIDO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024